Tribunal: TJPA
Processo: 0019619-12.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019619-12.2020.8.14.0401

APELANTE: WELLTON PEREIRA CARDOSO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0019619-12.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: WELLTON PEREIRA CARDOSO JÚNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º, II E §2º-A DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

PROVIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DA REPRIMENDA PARA O ABERTO. PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante e fixá-la em

04 (quatro) anos e 10 (dez) dias
de reclusão
e
pagamento
de 12 (doze)
dias-multa, com cumprimento da reprimenda em regime inicialmente semiaberto
,

conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0019619-12.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: WELLTON PEREIRA CARDOSO JÚNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
WELLTON PEREIRA CARDOSO JÚNIOR
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou a sanção descrita nos Arts. 157,
caput,
do CP, à pena total de
05 (cinco)

anos
de reclusão e ao pagamento de
50 (cinquenta)
dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 9796827 p. 1-4), que em 15/11/2020, por volta de 07h50min, o Apelante, subtraiu mediante grave ameaça com o uso de uma faca, um IPAD e documentos pessoais da vítima Sultana Xavier Cohen Fonseca de Carvalho.

Por tal conduta, o Recorrente juntamente com Lucas Carneiro foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, I do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 9796856 - 9796858), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 16818923 p. 1-7) pugnando pelo redimensionamento da pena com o afastamento da negatividade dos vetores culpabilidade e consequências do crime, e consequente modificação do regime inicial da reprimenda para o aberto.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu conhecimento e improvimento (ID nº. 16818926 p. 1-6).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº. 17057780 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base com a neutralização dos vetores culpabilidade e consequências do crime com consequente modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base.

Razão assiste à defesa.

Na primeira fase, a reprimenda-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, ante o reconhecimento de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam:

“O réu apresenta
antecedentes criminais
(FAC fls. 06/07), possuindo inclusive duas sentenças condenatórias, sendo uma transitada em julgado, conforme pode se observar do processo de nº 0025309-56.2019.8.14.0401.

(...)

A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da normal legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela;

(...)

As
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

(...).”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal valorou de forma equivocada o da culpabilidade e das circunstâncias do crime, pois, entendo que,
data máxima vênia
, deve ser revisado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Acerca da
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu,
observo que foi utilizado fundamento insuficiente e não concreto para exasperar o presente vetor. Desse modo e ante à ausência de elementos para manter a negativação,
passo a neutralizá-la
.

Por fim, com relação às
consequências
foram justificadas como negativas em razão de “concorrerem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade”.

Ora, de forma genérica e vaga foi fundamentado referido vetor, razão pela qual
deve ser considerado neutro
.

Diante disso, considerando a existência de apenas 01 (um) vetor desfavorável, fixo a pena base em
04 (quatro) anos
e
10 (dez) meses
de reclusão
e pagamento de 15 (quinze)
dias-multa
.

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu a atenuante da confissão e aplicou a fração de 1/6 (um sexto), razão pela qual fixo a reprimenda em
04 (quatro) anos e 10 (dez) dias
de reclusão
e
pagamento
de 12 (doze)
dias-multa
.

Por fim, na
terceira fase
não houve causa de aumento ou de diminuição, razão pela qual fixo em definitivo a pena em
04 (quatro) anos e 10 (dez) dias
de reclusão
e
pagamento
de 12 (doze)
dias-multa
.

A defesa requereu a mudança do regime inicial de cumprimento do apenamento para o aberto, contudo, tendo a pena final ultrapassado o previsto no item C do §2º do art. 33 do CP, resta inviável modificá-lo, razão pelo qual dou parcial provimento fixando o regime

semiaberto
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante e fixá-la em
04 (quatro) anos e 10 (dez) dias
de reclusão
e
pagamento
de 12 (doze)
dias-multa, com cumprimento da reprimenda em regime inicialmente semiaberto, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024